Tribunal: STF
Processo: HC 69806
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-03-09
Data de publicação: 1993-03-09

Ementa:
E  M E N  T A:  "HABEAS CORPUS" -  TRAFICO DE ENTORPECENTE -
MACONHA  -  QUANTIDADE PEQUENA  -  IRRELEVÂNCIA -  CESSÃO  GRATUITA A
TERCEIROS  DA SUBSTANCIA  TOXICA -  CONFIGURAÇÃO DO  CRIME DE TRAFICO
(LEI  No 6.368/76,  ART. 12) -  LAUDO PERICIAL  E AUTO DE CONSTATAÇÃO
FUNDAMENTADOS   -  REEXAME   DE  PROVA   -  INIDONEIDADE   DO  "WRIT"
CONSTITUCIONAL - PEDIDO INDEFERIDO.
         -  A juntada do laudo  de exame toxicologico após a produção
das  alegações finais não constitui  causa de nulidade se, ja havendo
no  processo  o  auto de  constatação  pericial,  este  identificou a
substancia  entorpecente e  atestou-lhe a  potencialidade ofensiva. A
posterior  anexação do laudo  pericial apenas  atua, em tal situação,
como  elemento   confirmatorio  do   próprio  conteudo   do  auto  de
constatação preliminar.
         -  A legislação penal brasileira não faz qualquer distinção,
para  efeito  de   configuração  tipica  do   delito  de  trafico  de
entorpecentes,   entre   o    comportamento   daquele   que   fornece
gratuitamente  e   a  conduta   do  que,   em  caráter  profissional,
comercializa a substancia toxica.
         A  cessão   gratuita  de   substancia  canabica  ("maconha")
equivale,  juridicamente,  ao   fornecimento  oneroso  de  substancia
toxica,  pelo  que  ambos os  comportamentos  realizam,  no  plano da
tipicidade penal, a figura delituosa do trafico de entorpecentes, que
constitui  objeto de  previsão legal constante  do art.  12 da Lei no
6.368/76.
         O  conceito jurídico de trafico de entorpecentes, que emerge
do  texto da Lei  no 6.368/76,  revela-se amplo, na  medida em que se
identifica  com  cada  uma  das  atividades  materiais  descritas  na
cláusula  de multipla  tipificação das  condutas delituosas  a que se
refere  o art. 12  do diploma  legal em questão.  Disso decorre que a
noção  legal de trafico de entorpecente não supoe, necessariamente, a
pratica de atos onerosos ou de comercialização.
         A condenação pelo crime de trafico - que se constitui também
pelo  fornecimento gratuito de substancia entorpecente - não e vedada
pelo fato de ser o agente um usuario da droga.
         -  Não  descaracteriza  o delito  de  trafico  de substancia
entorpecente  o fato de a Policia haver apreendido pequena quantidade
do tóxico em poder do réu.
         -  O "habeas corpus" constitui remedio processual inadequado
para  a  analise da  prova,  para  o reexame  do  material probatório
produzido,  para a reapreciação da  matéria de fato e, também, para a
revalorização  dos elementos instrutorios coligidos no processo penal
de conhecimento.